Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700649-28.2019.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Alvaro Ferreira Lopes Neto Adrielly Pinto Lima Embargados: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A José Bispo Vila Nova – EPP C.M.V. Nova Viagens e Turismo - ME D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alvaro Ferreira Lopes Neto e Adrielly Pinto Lima contra o acórdão (Id. 14442768) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargados para reduzir a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Em sua petição (Id. 19059664), Alvaro Ferreira Lopes Neto e Adrielly Pinto Lima requereram a expedição de alvará para levantamento do montante de R$ 12.391,39 (doze mil trezentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos), referentes ao depósito judicial procedido pela sociedade anônima CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A (Id. 18649873). É a breve exposição. Decido. Observa-se que o Juízo singular julgou o pedido formulado na petição inicial parcialmente procedente, tendo sido o dispositivo assim redigido (fl. 4, Id. 10767312): “Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem a cada autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que totaliza R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por danos morais, com juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária contada a partir desta data.” Posteriormente, foi proferido acórdão pela Egrégia Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça (Id. 14442768) que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por C.M.V. Nova Viagens e Turismo – ME, José Bispo Vila Nova – EPP e pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A para reduzir a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, em que pese o depósito judicial efetuado pela sociedade anônima pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A (Id. 18649873), e, como foi reconhecida a exigibilidade de pagar quantia certa, o alvará pretendido pelos requerentes somente poderá ser expedido após o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível, na ulterior fase de cumprimento de sentença. Por essa razão, indefiro o requerimento formulado por Alvaro Ferreira Lopes Neto e Adrielly Pinto Lima Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator